Tribunal: STF
Processo: ARE 1545999
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo em face de decisão que inadmitiu recurso extraordinário contra acórdão de Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 86, p. 7):



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL. FATO GERADOR. TEMA Nº 1124 DO STF. 



    1. CONFORME TESE ADOTADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUANDO DO JULGAMENTO DO RE Nº 1294669 PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS (TEMA Nº 1124): "O FATO GERADOR DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS (ITBI) SOMENTE OCORRE COM A EFETIVA TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA, QUE SE DÁ MEDIANTE O REGISTRO". 



    ASSIM, É A EFETIVA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DO IMÓVEL, QUE SE DÁ COM O DEVIDO REGISTRO NO RESPECTIVO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS (ART. 1245 DO CC), O FATO GERADOR DO ITBI, NÃO A AVERBAÇÃO DA INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL PERANTE A JUNTA COMERCIAL. PRECEDENTES DESTA CORTE, DO STJ E DO STF. 



    O ART. 156, II, DA CF NÃO AUTORIZA AO MUNICÍPIO MODIFICAR CONCEITOS DE DIREITO PRIVADO, COMO É O DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE BEM IMÓVEL (PREVISTO NO CÓDIGO CIVIL) E MUITO MENOS O DE FATO GERADOR DO ITBI EXPRESSA OU IMPLICITAMENTE UTILIZADOS PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 



    POR CONSEQUÊNCIA, CORRETA A SENTENÇA HOSTILIZADA AO ANULAR O LANÇAMENTO EM DISCUSSÃO. 



    NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. UNÂNIME.”



    Os embargos declaratórios foram rejeitados (eDOC 106).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 150, §7º, da Constituição Federal.



    Nas razões do recurso, sustenta “(...) que a Constituição permite a antecipação dos efeitos do fato gerador por lei, inclusive e especialmente nos casos de ITBI, possibilitando que se determine o pagamento do tributo quando ainda se está na expectativa da ocorrência do alegado fato gerador” (eDOC 116, p. 9).



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário em razão da incidência da Súmula 279 do STF ao caso (eDOC 126).



    É o relatório. Decido.



    Não assiste razão à parte recorrente.



    A decisão do Tribunal a quo está em consonância com a firme jurisprudência desta Corte no sentido de que a transmissão do imóvel, para fins de caracterização do fato gerador do Imposto sobre a Transmissão de Bens Móveis - ITBI, somente ocorre com a transferência efetiva da propriedade no cartório de registro de imóveis. Nesse sentido, confira-se com as seguintes ementas (sem grifos nos originais):



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ITBI. FATO GERADOR. REGISTRO. TEMA 1124. DISTINÇÃO. 



    1. O acórdão recorrido está alinhado com a orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o fato gerador do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) se verifica com a transferência efetiva da propriedade no cartório de registro de imóveis. 



    2. O presente caso não se confunde com o Tema 1.124 da sistemática da repercussão geral. Isso porque, no paradigma, esta Corte irá discutir, à luz do art. 156, II, da CF/1988, a possibilidade de incidência do ITBI sobre a cessão de direitos decorrente de compromissos de compra e venda, hipótese diversa da presente. 



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1410373 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 06.02.23)



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Imposto de transmissão intervivos de bens imóveis. ITBI. Momento da ocorrência do fato gerador. Compromisso de compra e venda. Registro do imóvel. 



    1. Está assente na Corte o entendimento de que o fato gerador do ITBI somente ocorre com a transferência efetiva da propriedade imobiliária, ou seja, mediante o registro no cartório competente. Precedentes. 



    2. Agravo regimental não provido.” (AI 764432 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 25.11.13)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. FATO GERADOR. COBRANÇA DO TRIBUTO SOBRE CESSÃO DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. EXIGÊNCIA DA TRANSFERÊNCIA EFETIVA DA PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA MEDIANTE REGISTRO EM CARTÓRIO. PRECEDENTES. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.” (ARE 1294969 ED, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 15.03.22)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente